Tribunal: TJBA
Processo: 8051555-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051555-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: NEUZA BATISTA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A SEGUNDA IMPUGNAÇÃO E FIXOU O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE QUANTO À TAXA DE JUROS E VALORES DE SAQUES NÃO CONSIDERADOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO JÁ DEFINIDOS EM DECISÃO ANTERIOR SOB O MANTO DA PRECLUSÃO. QUESTÃO PURAMENTE ARITMÉTICA. VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADA PELO JUÍZO A QUO DE OFÍCIO. CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE COM OS PARÂMETROS FIXADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA E CONCRETA DOS ERROS ALEGADOS PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante BANCO BMG S.A. e como agravada NEUZA BATISTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.